Tribunal: TJDFT
Processo: 0002120-86.2010.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS E PROVA ORAL. APLICAÇÃO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma privilegiada prevista no § 1o do artigo 171 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) análise acerca da suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; e (ii) a aplicabilidade da forma privilegiada do estelionato, à luz do prejuízo financeiro causado à vítima.
III. Razões de decidir:
3. A absolvição não se justifica quando a sentença está amparada em provas consistentes, como as informações fornecidas pela operadora de telefonia, documentos das faturas não pagas e provas orais, que demonstram o uso fraudulento dos dados da vítima pela ré, com dolo, para obtenção de vantagem ilícita.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o privilégio previsto no § 1o do artigo 171 do Código Penal não se aplica quando o prejuízo causado à vítima supera o salário mínimo vigente à época dos fatos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.